Tribunal: TJMT
Processo: 1001762-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAROLINA LIMA VERDE GUIMARÃES DO AMARAL e Outros, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de no 1039287-12.2021.8.11.0041, ajuizada em face da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, indeferiu a assistência judiciária gratuita a todas as autoras/ora agravantes, bem como, o pedido de pagamento proporcional das custas.
Para tanto, falam que a ação tem por objetivo a quitação dos contratos firmados pelo falecido Ricardo Luiz do Amaral junto às requeridas ora agravadas, haja visto ter sido contratado o seguro prestamista.
Narram que ao distribuir a ação deixaram claro que a requerente Carolina era casada com o de cujus em regime de separação total de bens e que as demais autoras/agravantes são filhas do falecido, estudantes e menor de idade, ou seja não auferem renda.
Dizem que, não obstante, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita a todas as agravantes, bem como o pagamento proporcional das custas judiciais, sob o fundamento de que a primeira autora (Carolina) possui patrimônio incompatível com a alegada hipossuficiência.
Ressalta que, em havendo multiplicidade de autores, o juiz deve levar em consideração o valor que cada um deve desembolsar para o pagamento das custas, uma vez que o direito à gratuidade da justiça é pessoal.
Dessa forma, alega que, como são quatro autoras, sendo que três comprovaram a hipossuficiência, deve ser concedido o benefício da gratuidade a elas, e o indeferimento mantido tão somente em relação a agravante Carolina, na proporção de 1⁄4 (um quarto) do valor das custas.
Posto isso, pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou o recolhimento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito do pedido da gratuidade da justiça, não sejam causados danos irremediáveis às agravantes.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou o recolhimento das custas processuais.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.